Tribunal: CARF
Processo: 10880.953660/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.953660/2009-27
ACÓRDÃO
1102-001.633 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação. Aplicação da Súmula
177 do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cristiane Pires Mcnaughton,
Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.633 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953660/2009-27
2
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de declaração de compensação para o pagamento de
estimativas do período de junho a agosto do ano-calendário de 2003 (exercício 2004), com
créditos decorrentes de saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo àquele
ano-calendário, por meio das PER/DCOMPS n. 22553.03285.260906.1.7.02-0083 e n.
15384.45764.291204.1.3.02-3334.
O Despacho Decisório de fls. 02/06 emitido em 09/06/2009, sob a jurisdição da
Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo/SP (DERAT/SP), não
homologou as compensações.
No referido despacho, ficou consignada uma diferença de estimativas
compensadas, conforme consta a seguir:

À fl. 05, é possível observar que a negativa de aceitação de compensação de
estimativas deveu-se a diferenças oriundas do indeferimento parcial dos créditos tratados nas
seguintes PER/DCOMP: 16102.91160.220704.1.3.02-9179 e 35218.32552.220704.1.3.02-4505.
Cientificada da decisão, a ora Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 14/20), com os argumentos a seguir sintetizados:
(a) Apontou que as PER/DCOMP citadas em fls. 05 e que ocasionaram as diferenças
estão sendo analisadas em outros processos (10880.939181/2009-06 e
10880.939182/2009-42) que não tiveram sua solução administrativa definitiva.
Em vista disso, requereu a suspensão do presente feito até o julgamento final
dos referidos processos e, após o término destes, pretende que lhe seja dada
nova oportunidade de defender-se nos presentes autos.
Na sequência, a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo – DRJ/SPO, preferiu o Acórdão n. 16-074.024 que julgou a manifestação de
inconformidade improcedente. A seguir colaciono a respectiva ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.633 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953660/2009-27
3
Ano-calendário: 2003
Ementa:
SOBRESTAMENTO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento do processo administrativo não pode ser sobrestado, sob pena de
ofensa ao princípio da oficialidade, ao qual se subordina.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CONFIRMAÇÃO DAS
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO DECLARADO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO.
Somente se confirmadas a existência e a validade do crédito declarado apurado
no encerramento do período-base analisado defronte a confirmação das parcelas
de composição do saldo negativo de IRPJ pleiteado, seria admissível a reforma dos
efeitos da decisão expressa no despacho decisório. Ausentes elementos
probatórios a respeito da composição das parcelas do saldo negativo informado e
indeferido, o pleito de revisão da decisão anterior não pode ser acatado.
Saldo negativo configurado com parcelas de estimativas compensadas com direito
creditório não reconhecido em outro processo já julgado ou pautado na mesma
sessão do órgão julgador não pode ser aceito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com o que restou decidido, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário (fls. 222/233) no qual alega, em resumo:
(a) Que os créditos utilizados na compensação ora discutida decorrem de saldo
negativo apurado pela Recorrente em períodos anteriores. Este saldo negativo
foi pleiteado pela Recorrente por meio das PER/DCOMPs n.
16102.91160.220704.1.3.02-9179 e n. 35218.32552.220704.1.3.02-4505, os
quais foram parcialmente homologados pela RFB que estão sendo discutidos em
outros processos administrativos. Assim, tendo em vista a pendência de
julgamento final desses processos, pleiteia a suspensão do presente processo
administrativo, como medida de segurança jurídica, razoabilidade e eficiência
administrativa.
(b) Com o objetivo de comprovar que as correspondentes receitas foram
consideradas na apuração do seu lucro real, relativo ao ano-calendário de 2002
(exercício de 2003), a Recorrente apresentou (i) livro razão contábil relativo à
contas de receitas financeiras de aplicações; (ii) Livro de Apuração do Lucro Real
– Lalur; (iii) balanço patrimonial; e (iv) demonstrativo de resultado do exercício –
DRE. Estes documentos, no parecer da Recorrente, demonstram que as receitas
financeiras foram contabilizadas na apuração do lucro real e que os valores
informados no livro razão contábil relativo à conta de receitas de aplicações
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.633 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953660/2009-27
4
financeiras, no Lalur, no balanço patrimonial e no DRE correspondem aos
valores informados nas linhas 20, 21 e 32 da ficha 06A da DIPJ de 2003: R$
14.959.158,04 refere-se aos ganhos com variações cambiais ativas de hedge, R$
9.180.423,30 refere-se aos rendimentos de aplicações financeiras e R$
4.596.872,83 refere-se às variações cambiais passivas de hedge.
(c) Os valores dos rendimentos tributáveis informados nos informes de rendimento
não guardam perfeita correspondência com os valores declarados na DIPJ e nos
demais documentos contábeis da Recorrente ora apresentados devido à
diferença entre os métodos contábeis utilizados pela Recorrente e pelas
instituições financeiras nos informes de rendimento.
(d) Afirma, ainda, que o direito creditório pleiteado no PER/DCOMP n.
35218.32552.220704.1.3.02-4505 está sendo discutido no judiciário, em
Mandado de Segurança no qual busca a exclusão dos juros e da multa do crédito
tributário pago mediante compensação por meio de denúncia espontânea,
razão pela qual pede o sobrestamento do presente processo administrativo até
o trânsito em julgado da referida ação judicial.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos do Decreto n.
70.235/72, de modo que o recebo e dele conheço.
Conforme relatado, o presente processo trata de declarações de compensações por
meio das quais a Recorrente declara a utilização de direito creditório, com origem em saldo
negativo de IRPJ, para a compensação de estimativas mensais do período de junho a agosto do
ano calendário de 2003 (exercício 2004).
Analisando o despacho decisório, verifico que não houve o reconhecimento do
direito creditório utilizado, em vista da não confirmação de parte das “Estimativas Compensadas
com Saldo Negativo de Períodos Anteriores, com Processo Administrativo, Processo Judicial ou
DCOMP", conforme demonstrativo abaixo colacionado:
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.633 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953660/2009-27
5

Segundo consta dos autos, a DRJ entendeu por bem manter o despacho
denegatório com fulcro nos seguintes fundamentos constantes da ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CONFIRMAÇÃO DAS
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO DECLARADO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO.
Somente se confirmadas a existência e a validade do crédito declarado apurado
no encerramento do período-base analisado defronte a confirmação das parcelas
de composição do saldo negativo de IRPJ pleiteado, seria admissível a reforma dos
efeitos da decisão expressa no despacho decisório. Ausentes elementos
probatórios a respeito da composição das parcelas do saldo negativo informado e
indeferido, o pleito de revisão da decisão anterior não pode ser acatado.
Saldo negativo configurado com parcelas de estimativas compensadas com direito
creditório não reconhecido em outro processo já julgado ou pautado na mesma
sessão do órgão julgador não pode ser aceito.
Nesse contexto, verifica-se que a controvérsia se restringe à homologação ou não
de crédito derivado de estimativas indicadas em PER/DCOMP.
Tal matéria encontra-se hoje sumulada no âmbito do CARF, conforme se constata
do teor da Súmula CARF n. 177:
Súmula CARF no 177 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302- 003.890.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.633 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953660/2009-27
6
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário, para reconhecer direito
creditório no montante de R$ 778.570,41 a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2003, homologando as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido e disponível.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 326
DF CARF MF
Original